Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta vícios de contradição e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, no que concerne à compensação dos valores do material escolar entregue à filha da embargada. Aduz que: a) conforme noticiado na peça de resistência e comprovado pelos recibos de entrega de material e contrato firmado ID n°. 41402517, restou estabelecido na Cláusula 2.2, que o material didático fornecido pela franquia Wizard custaria à importância de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); b) ao contrário do mencionado no r. acórdão, os recibos de ID n°. 41402517, demonstram que a Embargante forneceu todo o material didático adquirido no contrato, sendo, assim, com a devida vênia, contraditória e omissa a decisão que determinou a compensação apenas de 50% do material, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elenca pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) de outro lado, o material didático é de uso pessoal e parte dele foi fornecido pela requerida (id 41402517) e utilizado pela filha da requerente nas aulas ministradas. Conforme cláusula 1.5 do contrato firmado (id 41401746), o serviço de ensino “KIDS” é prestado em duas séries, uma composta por dois livros anuais e uma composta por um livro anual. Não há indicação precisa de quanto do material foi fornecido à requerente (item X da ementa originária); b) nesse contexto, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, art. 6o) e em observância ao critério da proporcionalidade, é de se considerar que o requerido forneceu apenas a metade do material didático, necessário ao acompanhamento das aulas do semestre pago pela requerente. Descabe, portanto, a restituição dos valores pagos pelo material didático utilizado (R$600,00, id 41401747), dado que equivalem a cinquenta por cento (50%) do valor total devido a este título. Tal quantia também deve ser descontada do ressarcimento devido (item XI da ementa originária).
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016). .
IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.